Tribunal: TJDFT
Processo: 0744314-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NATUREZA IMPRÓPRIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de suspensão e arquivamento da execução de título extrajudicial, sob alegação de descumprimento do prazo previsto no art. 921, IV, do CPC, para indicação de bens penhoráveis, bem como de irregularidade no polo ativo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o descumprimento do prazo para indicação de bens penhoráveis acarreta a suspensão e o arquivamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo previsto no art. 921, IV, do CPC possui natureza imprópria, não gerando preclusão caso não seja observado, salvo inércia total do exequente na indicação de bens penhoráveis. 4. No caso concreto, a parte exequente manifestou interesse na alienação particular do bem penhorado dentro do prazo concedido, afastando a hipótese de arquivamento da execução. 5. O indeferimento do pedido de alienação particular e o consequente arquivamento dos autos violariam o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e o interesse do credor. 6. O pedido de nulidade dos atos processuais por suposta irregularidade no polo ativo da demanda não foi conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento: “1. O prazo previsto no art. 921, IV, do CPC possui natureza imprópria, não gerando preclusão automática. 2. O indeferimento da alienação particular e o arquivamento da execução devem ser evitados para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.”